Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ANTÔNIO OLEGARIO NETO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do recurso de apelação de ID 75218511. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.